Tribunal: STF
Processo: HC 84682
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional.
Representação. Procedência. Regime de semiliberdade. Execução
socioeducativa. Nova apreensão por ato infracional grave.
Instauração de outra representação. Nova medida de semiliberdade.
Substituição conseqüente do primeiro regime por internação sem prazo
 determinado. Aplicação extensiva do art. 113 do ECA. (Lei nº
8.069/90). Inadmissibilidade. HC deferido. Inteligência dos arts.
110, 111 e 122 do ECA. Não é lícito, sobretudo em processo de
execução socioeducativa, substituir medida de semiliberdade, imposta
 em processo de conhecimento, por internação sem prazo determinado,
à conta de novo ato infracional do adolescente